Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 915 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando há no julgado expressa manifestação acerca de toda a matéria de relevo que culminou na clara conclusão de que os embargos à execução opostos são intempestivos em razão da inobservância do prazo disposto no art. 915 do CPC.
3. Da mesma forma, não há contradição nem obscuridade no acórdão, pois os vícios em questão devem estar contidos na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que os vícios mencionados estão atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador (contradição) e à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação (obscuridade), o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise uma vez que todos os pontos importantes foram devidamente analisados.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. A insistência da parte na apresentação de argumentos genéricos e sem qualquer suporte fático, como por exemplo a indicação de datas que pudessem servir de lastro para eventual impugnação da intempestividade constatada em juízo, mesmo ciente de que a sua citação ocorreu em 2017 e de que os embargos à execução foram opostos somente em 2019, deixa assente o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, atraindo a incidência da sanção processual estabelecida no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração rejeitados.